Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-80.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e motocicleta em cruzamento. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova testemunhal, pugnando no mérito pela improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Colisão entre ônibus e motocicleta em cruzamento. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da ré, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, a pretexto de privação da prova testemunhal, pugnando no mérito pela improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução do "quantum" indenizatório. APELAÇÃO do autor, que visa à reforma parcial da sentença para a elevação da indenização moral para valor equivalente a cinquenta (50) salários-mínimos. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Prova dos autos, formada por documentos, depoimentos testemunhais e laudo pericial médico, que era suficiente para o julgamento da causa. Acervo probatório indicativo de que o motociclista demandante trafegava pela via preferencial, quando teve sua trajetória interceptada pelo ônibus, que iniciou a travessia do cruzamento, apesar da existência de sinalização indicativa de "pare" e de ter plena visualização do motociclista. Dinâmica do acidente que evidencia a culpa do condutor do ônibus, que não adotou as cautelas necessárias para a realização da manobra. Inteligência dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Proprietária do coletivo que responde objetivamente pelos danos causados, em razão de culpa "in eligendo", já que, embora "guardiã da coisa", permitiu que terceiro conduzisse o ônibus de forma imprudente. Prejuízo moral que se configura "in re ipsa", tendo em vista a violação à integridade física do demandante. Indenização moral que deve ser mantida em R$ 10.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso, além dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Dano estético reconhecido na perícia médica. Indenização correspondente que também deve ser mantida na quantia arbitrada na sentença, de R$ 5.000,00. Cumulação das indenizações por danos morais e estéticos que não configura "bis in idem". Observância da Súmula 387 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prejuízo material na modalidade lucros cessantes que restou bem comprovado, tendo em vista o afastamento do autor de suas atividades laborativas e a percepção de benefício previdenciário em valor inferior à renda que ele recebia mensalmente. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*